Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707148-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA (ID 18660310), em face do v. acórdão de ID 18353404. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 16:04:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator